Tribunal: TJMT
Processo: 1001182-81.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001182-81.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDUARDO SANTOS HERNANDES - CPF: 042.610.579-64 (RECORRENTE), EDUARDO SANTOS HERNANDES - CPF: 042.610.579-64 (ADVOGADO), MARCELO GONCALVES JUNIOR - CPF: 925.932.911-68 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA SALARIAL. MARGEM CONSIGNÁVEL NEGATIVA. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL. INEFICÁCIA DIANTE DE LIMITAÇÕES LEGAIS E FÁTICAS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu cumprimento de sentença, nos termos do art. 53, §4o, da Lei no 9.099/95, em razão da inexistência de bens penhoráveis, apesar de tentativa de satisfação de crédito decorrente de acordo judicial inadimplido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível afastar a extinção da execução diante da natureza alimentar do crédito e da existência de negócio jurídico processual autorizando penhora sobre rendimentos; (ii) estabelecer se é viável a penhora salarial quando comprovada a inexistência de margem consignável e o comprometimento integral da remuneração do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Reconhece-se o inadimplemento do acordo judicial celebrado entre as partes, o que legitima a instauração do cumprimento de sentença e a adoção de medidas executivas.

4.

Verifica-se a inexistência de bens penhoráveis, diante da ausência de veículos ou patrimônio registral em nome do executado, conforme consulta ao sistema RENAJUD.

5.

Afasta-se a penhora sobre remuneração quando demonstrado, por informação técnica idônea, que a margem consignável está negativa e bloqueada por decisão judicial anterior, inviabilizando novas constrições.

6.

Preserva-se o mínimo existencial do devedor, vedando-se a imposição de penhora que comprometa sua subsistência, ainda que o crédito exequendo possua natureza alimentar.

7.

Reconhece-se que o negócio jurídico processual não prevalece sobre limitações legais e fáticas, especialmente quando ausente viabilidade material para cumprimento da avença.

8.

Afasta-se a mitigação da impenhorabilidade salarial diante da inexistência de margem disponível e do comprometimento integral da remuneração por outras constrições judiciais.

9.

Aplica-se o art. 53, §4o, da Lei no 9.099/95 para extinguir a execução quando esgotadas as diligências e inexistentes bens penhoráveis, em observância aos princípios da celeridade e economia processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso improvido.

Tese de julgamento: 1. A execução deve ser extinta no âmbito dos Juizados Especiais quando esgotadas as diligências e inexistirem bens penhoráveis. 2. A penhora de remuneração é inviável quando comprovada a inexistência de margem consignável e o comprometimento da renda do devedor por outras constrições. 3. O negócio jurídico processual não afasta limitações legais nem supera a impossibilidade fática de constrição patrimonial. 4. A natureza alimentar do crédito não autoriza, por si só, a violação do mínimo existencial do devedor.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001182-81.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sétimo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Eduardo Santos Hernandes

Recorrido(s):

Marcelo Gonçalves Junior

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 09/04/2026 (Plenário Virtual)

V O T O:

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que extinguiu o feito ante a ausência de bens passíveis de penhora.

Sustenta o recorrente que a extinção do feito seria precipitada, uma vez que o crédito executado possui natureza alimentar, devendo prevalecer sobre outras constrições, bem como que houve expressa autorização do executado para penhora de até 30% de seus rendimentos, mediante negócio jurídico processual, razão pela qual seria indevida a extinção da execução.

Todavia, razão não assiste ao recorrente.

É incontroverso nos autos que as partes celebraram acordo judicial, devidamente homologado em 16.10.2024, no qual o executado confessou a dívida e se obrigou ao pagamento parcelado, com vencimento da primeira parcela em 10.11.2024.

Também restou devidamente comprovado que, após o levantamento da quantia de R$ 2.000,00 decorrente de valor já penhorado, o executado não efetuou o pagamento de nenhuma das parcelas subsequentes, configurando inadimplemento integral do ajuste.

Diante disso, foi regularmente instaurado o cumprimento de sentença, com a adoção de medidas voltadas à satisfação do crédito.

Ocorre que, no curso da execução, restou evidenciada a inexistência de bens penhoráveis aptos à expropriação.

Conforme consulta realizada junto ao sistema RENAJUD em 19.09.2025, não foram localizados veículos em nome do executado, inexistindo, portanto, patrimônio registral passível de constrição.

No que se refere à tentativa de penhora sobre a remuneração, verifica-se que houve determinação judicial nesse sentido, a qual, contudo, foi posteriormente tornada sem efeito diante de informação prestada pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, no sentido de que o executado já possuía descontos judiciais incidentes sobre sua folha de pagamento em patamar que ultrapassa o limite de 30% de sua remuneração líquida.

A Informação Técnica no 095/2025, datada de 22.10.2025, é expressa ao consignar que a margem consignável do servidor se encontra negativa, além de estar bloqueada para novas averbações desde maio de 2025 por força de decisão judicial proferida em outro processo, o que inviabiliza qualquer nova constrição sobre seus vencimentos.

Diante desse cenário, foi corretamente revogada a ordem de penhora salarial, em observância à necessidade de preservação do mínimo existencial do devedor, não sendo juridicamente admissível a imposição de nova constrição que comprometa sua subsistência.

Ademais, a alegação recursal de que o crédito possui natureza alimentar não altera essa conclusão.

Embora os honorários advocatícios ostentem tal natureza, a remuneração do executado também possui caráter alimentar, devendo ser resguardado o equilíbrio entre a satisfação do crédito e a dignidade do devedor.

Além disso, a existência de negócio jurídico processual autorizando a penhora não tem o condão de afastar limitações legais e fáticas, especialmente quando demonstrada, por prova técnica idônea, a inexistência de margem consignável disponível e a vedação de novas averbações por outro juízo

.

Não se desconhece a orientação jurisprudencial que admite a mitigação da impenhorabilidade salarial em hipóteses excepcionais. Contudo, no caso concreto, não há espaço para tal flexibilização, diante da comprovação de que a remuneração do executado já se encontra comprometida por outras constrições judiciais, inexistindo margem disponível sequer para redução do percentual.

O sistema dos Juizados Especiais é regido pelos princípios da celeridade, simplicidade e economia processual, não admitindo a manutenção de execuções sem perspectiva concreta de satisfação do crédito.

Nos termos do art. 53, §4o, da Lei 9.099/95, não sendo encontrados bens penhoráveis, impõe-se a extinção do feito, sem prejuízo de eventual redirecionamento futuro, caso venham a ser localizados bens do devedor.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PROCESSO EXECUTIVO EXTINTO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Em face do que dispõe o artigo 53, § 4o da Lei 9.099/95, esgotadas as diligências a cargo da parte ou de ofício, sem a localização de bens penhoráveis, cabe a extinção do processo sem apreciação do mérito. É ônus do credor informar os bens do devedor sujeitos à constrição judicial.

(N.U 1022863-70.2021.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)

Portanto, a sentença não merece reparos.

Ante o exposto
, conheço o recurso,
porém, NEGO-LHE PROVIMENTO. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026